Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732631-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLEI ALVES MOREIRA APELADO: LUCIANA PINTO FELIPE DOS SANTOS MOURA, MOURANDON GONCALVES MOURA JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestarem sobre o acordo celebrado, noticiado na petição de ID 26057104. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2021 01:27:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator